Tribunal: TJDFT
Processo: 0715309-79.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS. PLANO DE SAÚDE. INADIMPLEMENTO. REVELIA. EFEITOS DO ART. 344. INCIDÊNCIA. PRELIMINARES. SUSPENSÃO DO PROCESSO. LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. FASE DE CONHECIMENTO. ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO CABIMENTO. NULIDADE DA CITAÇÃO. MUDANÇA DE ENDEREÇO. COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA. CITAÇÃO VÁLIDA. MÉRITO. PROVA DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. NOTAS FISCAIS. PRESENÇA. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. EXISTÊNCIA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINARES REJEITADAS E, NO MÉRITO, DESPROVIDO.
1. Não há falar em suspensão do processo em razão de liquidação extrajudicial da parte ré (plano de saúde) com base em normativos da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) se o processo se encontra na fase de conhecimento, ainda em busca da obtenção de provimento judicial que confira certeza e liquidez ao crédito, conforme, inclusive, assinalado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça acerca do tema. Preliminar de suspensão do processo rejeitada.
2. A citação é válida quando realizada no endereço da pessoa jurídica via Correios com aviso de recebimento (AR) devidamente firmado por preposto presente no local por ocasião da entrega. A alegação de mudança prévia de endereço e de recebimento do AR por pessoa estranha aos quadros da pessoa jurídica exige a produção de prova que estava debitada a ré, que não a produziu, mesmo depois de oportunizada a providência, inclusive na instância recursal, na forma do art. 933 do CPC, ocasião em que, assim como se comportou na origem, manteve-se inerte apesar de devidamente intimada. Preliminar de nulidade da citação rejeitada.
3. É certo que a presunção de veracidade prevista no art. 344 do Código de Processo Civil como decorrência da revelia não é absoluta. Contudo, decretada a revelia na origem, reconhecidos os efeitos previsto no dispositivo acima mencionado e, além disso, aferido que os elementos probatórios coligidos aos autos corroboram a tese do autor, notadamente a juntada de contrato firmado entre as partes, bem como a emissão de notas fiscais que comprovam a prestação dos serviços cujo pagamento não ocorreu, correta a sentença que julgou procedente o pedido veiculado na ação de cobrança.
4. Recurso conhecido, preliminares de suspensão do processo e nulidade da citação rejeitadas, e, no mérito, desprovido.